Tribunal: TJSP
Processo: 2198533-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência – Demonstrado o vínculo contratual entre a autora e o plano de saúde, assim como a existência de cobertura de abrangência nacional em situações de urgência/emergência como ocorre na espécie – Nascituro que apresenta quadro de síndrome da hipoplasia do coração esquerdo

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência – Demonstrado o vínculo contratual entre a autora e o plano de saúde, assim como a existência de cobertura de abrangência nacional em situações de urgência/emergência como ocorre na espécie – Nascituro que apresenta quadro de síndrome da hipoplasia do coração esquerdo (hipoplasia de aorta + coarctação aorta + displasia mitral) – Não constatada, em sede de cognição sumária, a legitimidade da recusa de cobertura do tratamento pelo plano de saúde – Perigo de dano irreparável demonstrado – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2198533-70.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000029139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198533-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CRISTIANE VANESSA GELAIN DE SA BUSNELLO, são agravados MARCO
SAÚDE (PRO SALUTE SERVIÇOS PARA A SAÚDE LTDA) e FÁTIMA SAÚDE
(PRO SALUTE – SERVIÇOS PARA A SAÚDE LTDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA
DÉA BARONE (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2198533-70.2020.8.26.0000
VOTO No 28.511
2
VOTO No 28.511
Agravante: Cristiane Vanessa Gelain de Sá Busnello
Agravados: Marco Saúde (Pro Salute Serviços para a Saúde Ltda.) e
outro
Comarca: São Paulo 19a Vara Cível do Foro Central
Juíza: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Ação de obrigação de fazer Plano de saúde Decisão
agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de
urgência Demonstrado o vínculo contratual entre a autora
e o plano de saúde, assim como a existência de cobertura de
abrangência nacional em situações de urgência/emergência
como ocorre na espécie Nascituro que apresenta quadro
de síndrome da hipoplasia do coração esquerdo (hipoplasia
de aorta + coarctação aorta + displasia mitral)
Não
constatada, em sede de cognição sumária, a legitimidade da
recusa de cobertura do tratamento pelo plano de saúde
Perigo de dano irreparável demonstrado Recurso provido.
Vistos,
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 56/57 que em sede de
ação de obrigação de fazer indeferiu o pedido de tutela provisória de
urgência e determinou a juntada de documentos para análise do pedido
de justiça gratuita.
Argumenta a agravante, em síntese, que
seu parto estava previsto para 27/08/2020, devendo a agravada autorizar
e custear, a cobertura dos custos hospitalares e honorários médicos, além
de todos os procedimentos que venham a ocorrer futuramente. Aduz que
o bebê possui cardiopatia congênita grave de síndrome de hipoplasia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2198533-70.2020.8.26.0000
VOTO No 28.511
3
coração esquerdo, hipoplasia de aorta, coarctação de aorta e displasia
mitral sem disunção valvar, necessitando realizar vários procedimentos.
Sustenta que o parto e os demais procedimentos devem ser realizados no
Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, composta pela equipe
médica obstétrica da Dra. Maria Isabel Tavares, ginecologista e obstetra
e da equipe médica cardiológica dos Doutores José Pedro da Silva e
Rodrigo Freire Bezerra, cirurgiões cardíacos, únicos especialistas no
Brasil no caso da cardiopatia rara do bebê. Alega que o plano deve
realizar a liberação e pagamento de todos honorários médicos, materiais,
insumos necessários, medicamentos e demais custos hospitalares.
A decisão de fls. 159/160 não concedeu a
antecipação da tutela recursal pretendida.
A agravante apresentou petição (fls.
162/164, 168/170 e fls. 180/182) pugnando pela reconsideração da
decisão.
Proferida decisão (fls. 184/186) deferindo
o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.
O plano de saúde agravado apresentou
pedido (fls. 195/199) requerendo a reconsideração da decisão, que foi
negado (fls. 220/221).
Contraminuta às fls. 225/238.
Parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 294/296) pelo provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual
do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2198533-70.2020.8.26.0000
VOTO No 28.511
4
Respeitada a convicção do d. magistrado
prolator da decisão impugnada, conclui-se que no caso deve ser deferida
a tutela provisória de urgência.
Trata-se de ação de obrigação de fazer na
qual a autora alega que está grávida e sua gravidez é considerada de
risco eis que seu filho possui cardiopatia congênita grave de síndrome de
hipoplasia do coração esquerdo, hipoplasia de aorta, coarctação de aorta
e displasia mitral sem disunção valvar, doença essa raríssima e necessita,
para tanto, de atendimento especializado por equipe de cirurgia cardíaca
pediátrica e em hospital habilitado com UTI cardiológica pediátrica,
devendo à evolução pré, intra e pós operatória do futuro recém-nascido
que o parto ocorra no mesmo hospital onde serão realizados todos os
procedimentos cardiológicos, visto que o atendimento e transporte por
equipes não habilitadas pioraria o quadro do bebê e agravaria o
prognóstico com riscos latentes de morte, conforme relatórios médicos
(fls. 68/75).
A agravante argui que a probabilidade de
êxito das cirurgias no Hospital Beneficência Portuguesa é maior do que
aquela que seria caso os procedimentos cirúrgicos fossem realizados na
rede credenciada.
A agravante trouxe indícios razoáveis de
prova que permitem concluir pela negativa do plano de saúde em indicar
rede credenciada apta a fornecer o tratamento ao nascituro, assim como
da própria especificidade e complexidade do procedimento cirúrgico ao
qual ele deve ser submetido nas primeiras 48 horas de vida.
O pleito de atendimento e de autorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2198533-70.2020.8.26.0000
VOTO No 28.511
5
de tratamento está em análise pelo plano de saúde desde 22/07/2020 (fls.
135),
contudo, a situação de fato demandava uma pronta resposta, inclusive
diante do risco iminente de óbito do nascituro.
A agravante instruiu o pedido inicial com
relatórios médicos e informação no sentido de que em sua cidade natal
(Caxias do Sul) não há rede médica ou hospitalar especializada diante da
cardiopatia congênita grave que acomete o nascituro, que possui
contornos graves e demanda pronto atendimento. Por outro lado, o
Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo possui equipe
multidisciplinar especializada e todo o aparato técnico necessário para o
tratamento, assim como detém elevada taxa de sucesso da cirurgia, que é
de alto risco.
Há elementos, ainda, que demonstram o
vínculo contratual entre a autora e o plano de saúde, assim como a
existência de cobertura de abrangência nacional em situações de
urgência/emergência como ocorre na espécie, considerando ainda a
informação de que a agravante deu início ao trabalho de parto (fls. 183).
Oportuno consignar, ainda, a necessidade
de preservar a vida do nascituro neste momento processual em
detrimento de eventual prejuízo econômico dos agravados.
Ademais, o pleito da autora encontra
respaldo no teor da Súmula 102 desta Corte de Justiça: “Havendo
expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio
de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por
não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2198533-70.2020.8.26.0000
VOTO No 28.511
6
O perigo de dano irreparável advém do
próprio estado de saúde da autora e do nascituro.
Assim, em juízo compatível com esta fase
processual, conclui-se pela presença dos requisitos legais que autorizam
a concessão do pedido de tutela provisória de urgência, para que a parte
ré promova a autorização necessária para que a autora realize o parto,
bem como o tratamento cirúrgico de urgência ao nascituro portador de
síndrome da hipoplasia do coração esquerdo (hipoplasia de aorta +
coarctação aorta + displasia mitral) nos termos dos relatórios médicos de
fls. 72 e 75, junto ao Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo, no
prazo máximo de vinte e quatro horas ante a urgência do quadro, sob
pena de multa diária de R$1.000,00 limitada por sessenta dias.
Nesse sentido a jurisprudência desta C.
Corte de Justiça em casos semelhantes:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Autor
portador
de
cardiopatia,
internado
em
estabelecimento hospitalar. Médico responsável pelo
tratamento indicou a pronta realização de cirurgia de
implante percutâneo de válvula aórtica por cateter
(TAVI). Deferida a tutela para que a ré autorize e
custeie o tratamento, pena de multa diária de
R$10.000,00, limitada a R$400.000,00. Correção.
Procedimento
cirúrgico
deve
ser
efetuado
com
brevidade, para não colocar em risco à vida do
paciente. Providência determinada é fato corriqueiro na
rotina da recorrente. Incabível, ao menos neste
momento, a redução das 'astreintes'. Penalidade tem o
propósito de compelir o devedor a cumprir a obrigação.
Multa cominatória não faz coisa julgada, podendo o
valor e periodicidade serem alterados pelo magistrado
caso se torne insuficiente ou excessiva. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2223637-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data
do Julgamento: 11/01/2021; Data de Registro:
11/01/2021).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2198533-70.2020.8.26.0000
VOTO No 28.511
7
Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Cirurgia
cardíaca. Plastia de valva tricúspide em criança de
tenra idade. Negativa de cobertura dos honorários do
médico que atende a paciente e prescreveu a cirurgia
complexa em análise com urgência. Doença grave, que
exige a realização do procedimento com extrema
urgência, conforme comprovam os relatórios médicos.
Plano que deve cobrir os honorários médicos e
hospitalares do Hospital Beneficência Portuguesa, que
possui
a
estrutura
necessária
ao
procedimento
complexo e é credenciado ao plano de que a paciente é
beneficiária. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2234858-78.2019.8.26.0000;
Relator
(a): José
Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
23a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)
Por outro lado, não se vislumbra a
hipótese de dano irreparável à agravante, que poderá ser ressarcida dos
valores despendidos com o tratamento em caso de ulterior
improcedência do pedido.
A negativa de atendimento, portanto, não
deve prevalecer neste momento processual, em análise própria de
cognição sumária.
Anote-se que conforme informado nos
autos principais o bebê veio a óbito em 14 de janeiro de 2021 (fls. 864
dos autos de origem).
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora